Tribunal: TJDFT
Processo: 0032279-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032279-11.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDA: GEZEBEL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO POR FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. PLANILHA APRESENTADA. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. CESSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (LEI No 6.840/1980 E DECRETO-LEI N. 413/1969). APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM (ARTS. 289 A 298 DO CÓDIGO CIVIL). CESSÃO DE CRÉDITO REALIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. APRECIAÇÃO INDEVIDA PELO JUDICIÁRIO. CESSIONÁRIO NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. 1. Em que pese a falta de intimação acerca do início da perícia contábil, a inobservância de tal diligência gera nulidade relativa, cabendo à parte o ônus de demonstrar eventual prejuízo sofrido. Assim, ausente o efetivo prejuízo, sobretudo diante da intimação para impugnação à prova técnica realizada, o simples inconformismo da parte com as conclusões do laudo não autoriza a realização de novo exame pericial, nem mesmo caracteriza o cerceamento de defesa, porquanto inexistente qualquer vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. O simples fato de a planilha apresentada pelo exequente não espelhar o valor do crédito perseguido não possui o condão de inquinar a execução de nulidade, por descumprimento ao artigo 614, II do CPC/73 (art. 798, I, b, CPC/15), especialmente quando é possível à parte embargante impugnar os encargos aplicados, bem como confrontar a existência ou não de amortização da dívida. 3. A legislação aplicável às cédulas de crédito comercial (Lei no 6.840/1980 e Decreto-Lei n. 413/1969) nada dispõe acerca do instituto da cessão de crédito, de modo que, ante a ausência de regulamentação específica, o negócio jurídico deve seguir os ditames das disposições de direito comum (artigos 289 a 298 do Código Civil). 4. Incabível a apreciação da tese de suposta afronta à moralidade administrativa na cessão de crédito realizada por sociedade de economia mista, porquanto a análise dos atos da Administração Pública, ainda que indireta, pelo Poder Judiciário, deve restringir-se ao exame de sua legalidade, sendo vedada a emissão de qualquer juízo de valor acerca do mérito do ato, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 5. Conquanto possível a cessão de cédula de crédito comercial realizada por instituição bancária a pessoa física, por não ser o cessionário componente do Sistema Financeiro Nacional, está impossibilitado de se beneficiar com disposições exclusivas daqueles que pertençam a tal sistema. Assim, a partir do momento em que o cessionário do crédito passa a ser pessoa física, devem ser respeitados os limites estabelecidos na Lei da Usura (Decreto 22.626/33) que, por sua vez, impedem a aplicação da taxa de juros em patamar superior a 1% ao mês, bem como a capitalização (arts. 1o e 4o), além da cobrança de outros encargos exclusivamente bancários, como a comissão de permanência. Inteligência dos artigos 591 e 406 do Código Civil e da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 7. Apelações conhecidas, preliminar de cerceamento de defesa suscitado pelo embargado rejeitada e, no mérito, não providas. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 371, 466, § 2o, 468, inciso I, 473, § 2o, e 474, todos do CPC, argumentando a nulidade da prova pericial. Entende que a ausência de sua intimação para acompanhar os trabalhos do perito para a elaboração do laudo teria ensejado prejuízo e cerceamento do seu direito de defesa; c) artigos 18, § 1o, da Lei 4.595/1964, 287, 406 e 591, todos do Código Civil, afirmando que a execução originariamente proposta se encontra fundada em título bancário com os encargos que foram pactuados entre as partes. Defende que o fato de o Banco do Brasil ter-lhe cedido o crédito não daria ensejo à alteração dos encargos que foram acordados, já que o recorrente teria se sub-rogado em todos os direitos emergentes do título cedido. Assevera que a cessão de direito creditório resultaria na transferência do crédito acompanhado de todos os acessórios, inclusive quando oriundos do SFN (Sistema Financeiro Nacional). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 85, § 8o do CPC, com vistas à redução do valor dos honorários de sucumbência devidos aos advogados da ora recorrida, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 18, § 1o da Lei 4.595/1964, 287, 406 e 591, todos do CC, e ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027